Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717218-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ GONCALVES DE REZENDE AGRAVADO: MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, BARBARA BAIA FURTADO AYRES, ELVIS PORTELA MOITA DESPACHO Conforme se infere dos autos de origem o agravado ELVIS PORTELA MOITA faleceu. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o pedido de inclusão do nome do de cujus no SERASAJUD. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator